Tribunal: TJPA
Processo: 0001146-27.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001146-27.2015.8.14.0021

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS E VÍTIMA QUE ESTAVA NA GARUPA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO DE DEAMBULAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO DA VERBA PARA R$ 50.000,00. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO ANTE A PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2.Não se desincumbindo a ré quanto à demonstração do fato extintivo do direito postulado, prepondera a sua responsabilidade no caso.

3.Demonstrado o evento danoso atrelado à empresa de transporte e o prejuízo experimentado pelo autor, o qual, sofreu dano permanente em sua perna direita, o dever de indenizar é consequência lógica.

4.Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da deformidade permanente do membro inferior direito decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a um salário-mínimo.

5. Indenização pelos danos morais devida, considerando que o laudo do IML se revela categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente no membro inferior direito, com violação ao direito da personalidade do autor.

6. Redução do
quantum
indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001146-27.2015.8.14.0021

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA.

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta (Id. 5493047) pela requerida, EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA, contra sentença (Id. 5493042) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem (fls. 02-07, Id. 5493022), o autor alegou que estava sendo conduzido na garupa de uma motocicleta HONDA, Placa JTJ9001 PA, pela pista de rolamento da Av. Barão do Rio Branco, quando ao chegar próximo da igreja ali existente foi interceptado pelo ônibus Mercedes Benz, placa 1384 PA, de propriedade da apelante, em 14/10/06.

Afirma que, no momento do acidente foi socorrido e após encaminhado para o Hospital Metropolitano na Capital de Belém-PA.

Relata que em razão do acidente foi submetido a um longo período de tratamento médico, passou por 8 (oito) cirurgias até a alta médica definitiva, ocorrida em 20/09/13.

E que apresentou debilidade permanente da função de deambulação, conforme laudo médico anexado aos autos.

Segue alegando que apesar de o acidente ter ocorrido em 14/10/06, não se poderia falar em prescrição, tendo em vista que o autor se encontrava durante tratamento médico perante o Hospital Metropolitano, onde teve que se submeter a 08(oito) procedimentos cirúrgicos, até que teve alta médica definitiva em 2013.

Ao final pugnou pela condenação da parte requerida por culpa exclusiva do motorista do ônibus da empresa ré ao pagamento de uma renda mensal vitalícia em favor do autor no valor de um salário-mínimo, devida a partir da data do acidente; o pagamento do valor equivalente a 100 (cem) salários-mínimos a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em contestação (fls. 107-110, Id. 5493031), apresentada de forma intempestiva (certidão fl. 115, Id. 5493032), a requerida alegou, preliminarmente, a prescrição do direito do autor; no mérito, alega a inexistência de provas nos autos de culpa ou dolo por parte da requerida e de danos morais passíveis de indenização. Requereu por fim, a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Audiência de conciliação realizada, onde as partes não celebraram acordo (fl. 125, Id. 593034).

Decisão proferida pelo MM. Juízo a quo rejeitando a prejudicial de mérito suscitada na contestação (fl. 173, Id, 5493026), considerando que, pelo menos até outubro de 2013, os laudos oficiais ainda não davam ao autor ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão de sua incapacidade, o que somente veio a ocorrer através do laudo nº 45859/2014, lavrado em 30/07/2014, o que indicaria, que, até a data da propositura da ação, abril de 2015, não fruiu o lapso prescricional trienal (art. 206, §3º, V, do CC/02).

Manifestação do autor pugnando pela sua oitiva e pelo depoimento das testemunhas arroladas (fl. 174, Id.5493026).

Realizada audiência de instrução, onde somente foi tomado o depoimento pessoal do autor e as partes declararam que não mais tinham provas a produzir, razão pela qual foi determinada a apresentação de memoriais (fl. 190, Id.5493038).

Após regular instrução, sobreveio sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 5493041):

“ (...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, para:

I) Condenar o réu, EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA, a pagar indenização por danos morais no valor correspondente a R$100.000,00 (cem mil reais) em favor do autor, CARLOS ALBERTO DA SILVA, com atualização pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1% a.m desde a data do evento danoso (Rcl. 6.111/GO, do Superior Tribunal de Justiça);

II) Condenar o réu, EMPRESA DE TRANSPORTES BOM SUCESSO LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal vitalícia no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo nacional vigente por ocasião de cada vencimento, em favor do autor CARLOS ALBERTO DA SILVA, incluindo abono anual, e com direito de acrescer entre eles; Determinar ainda que o requerido inclua o autor em folha de pagamento, como beneficiário de pensão mensal no valor acima fixado;

III) Para a obrigação de pensionamento mensal: I) fixa-se como termo inicial a data do fato; e II) fixa-se como termo final: vitalícia.

IV) O valor global da condenação será apurado em liquidação, observado o arbitramento acima delineado quanto aos encargos moratórios. O valor da pensão mensal, a ser pago até o dia dez de cada mês, deve observar o valor unitário de cada salário mínimo nacional vigente quando de seu respectivo vencimento, alterando-se a extensão pecuniária daquela primeira na mesma proporção, de regra anualmente, em que vier a ser alterado esse último. Sobre o valor pecuniário vencido e/ou vincendo de pensão mensal eventualmente não pago dentro do respectivo vencimento, deve ser contada atualização monetária, como encargo moratório, pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento.

Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários do patrono do autor, que fixo na alíquota de (10%) do artigo 85, e parágrafos, NCPC, a incidir sobre o valor global da condenação, ou seja, à soma da totalidade arbitrada a título de indenização por dano moral e da totalidade da pensão mensal vencidas até o momento e mais doze das prestações vincendas, incluindo também os encargos moratórios já incorridos.

(...)”

Inconformada com a sentença, a empresa requerida interpôs o presente recurso de apelação (Id. 5493047) aduzindo, em resumo, que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo apelado pode ser afastada caso os fatos narrados na inicial se contradigam com as provas arroladas; a ausência de culpa da empresa apelante e a culpa do condutor da motocicleta e inexistência de dano moral pela inequívoca culpa da empresa apelante.

Requer a reforma do quantum estabelecido a título de pensão mensal, considerando a culpa concorrente do condutor da motocicleta e a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório a título de dano moral. Ao final, requer, o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 5493053.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte, onde, após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na sessão do Plenário Virtual.

Belém, 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, busca a empresa recorrente a reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pleito indenizatório, sob a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor da ação de origem.

Sabe-se, tal como disposto na sentença recorrida, que as empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço (art. 37, §6º da Constituição Federal), decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte.

E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo dela se exonerar.

Neste passo, a norma constitucional adota a teoria do risco administrativo, de modo que o dever de indenizar surge quando presentes a conduta, o dano e o liame causal, sendo desnecessário apurar se houve culpa.

No caso em questão, o autor narra que era conduzido na garupa de uma motocicleta HONDA, de placa JTJ9001, pela pista de rolamento da Avenida Barão de Rio Branco, quando, ao chegar em frente à igreja existente no local, teve a sua trajetória interceptada pelo veículo ônibus da empresa requerida.

Consigno, que o magistrado decretou a revelia da empresa apelante, presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor na petição inicial, considerando que a contestação foi protocolada intempestivamente.

De fato, é cediço que a aplicação dos efeitos da revelia deve se dar em cotejo com o conjunto probatório colacionado aos autos, tal como consta nas razões da apelação da requerida a fim de elidir sua responsabilidade sustentando a ocorrência de fato exclusivo da vítima, alegando que o autor teria sido o causador do acidente, ou, ao menos, seria corresponsável pelo ocorrido.

Tais alegações, todavia, não restaram cabalmente comprovadas nos autos pela parte ré, sendo ônus que lhe incumbia, ante a responsabilidade objetiva.

Durante a instrução processual não foi possível confirmar a versão de como o atropelamento ocorreu, pois há divergência de versões nos documentos anexados aos autos e não houve a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento.

Não obstante o conflito de versões, é incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito e os danos sofridos pelo autor, ou seja, a conduta ilícita do motorista restou evidenciada.

Se o atropelamento decorreu por impudência do motorista que achou que teria tempo hábil para concluir a manobra ao avistar a motocicleta (versão do autor) ou se o motorista da motocicleta onde autor estava como garupa se desequilibrou (versão do réu), trata-se de circunstâncias referente à culpa, seja do motorista ou da vítima. Como se está diante de responsabilidade objetiva da empresa demandada por ser prestadora de serviço público de transporte, não há espaço para discussão no campo da culpa do motorista, bastando, como dito, o autor demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal entre ele, podendo ser afastada a responsabilidade no caso de demonstração de alguma excludente.

De acordo com os autos, o ônibus da empresa atropelou o autor, o que lhe resultou em sequelas definitivas e permanentes no membro inferior direito, conforme Laudo anexado aos autos (Fl. 15, Id. 5493024) que dispõe:

“DESCRIÇÃO: Encurtamento clínico de cerca de 10 cm membro inferior direito. Cicatrizes lateral coxa direita (...)Sequelas definitivas e permanentes com encurtamento de cerca de 8 cm em membro inferior D, limitação dos movimentos, pseudoartrose de fêmur direito, claudicação em muleta e déficit de função importante a deambulação.”

Assim, não comprovado ao longo dos autos a alegada excludente de responsabilidade, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de indenização à parte autora a título de dano material e moral pelos prejuízos suportados em decorrência da conduta lesiva.

DANOS MATERIAS. PENSIONAMENTO.

Nos termos do art. 950 do Código Civil, se as lesões sofridas pelo ofendido importarem na sua incapacitação para profissão, ainda que remanesça possibilidade do exercício de outra atividade ele não perde o direito subjetivo ao pensionamento:

“Art. 950, CC. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PAGAMENTO DE PENSÃO. DANO. REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

2. A circunstância de se presumir a capacidade laborativa da vítima para outras atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui o pensionamento civil, observado o princípio da reparação integral do dano. Precedentes.

3. A finalidade do pensionamento é compensar a perda e autorizar o autor/recorrente a manter renda compatível com sua capacidade produtiva, sendo esta diretamente ligada ao salário que ele recebia.” (AgInt no REsp 1.655.626/RJ, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 27/10/2017).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AUTOMÓVEL QUE INVADIU REPENTINAMENTE A PREFERENCIAL. MOTOCICLISTA ATINGIDO QUE SOFREU AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA. (...) PENSÃO VITALÍCIA. AFERIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO PERMANENTE.

(...)

4. A vítima do evento danoso, que sofre redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa, tem direito ao pensionamento vitalício previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no Ag em REsp 239.129/PR, 4ª T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 25/10/2017).

Conforme

Conforme relatado, o atropelamento cometido pelo motorista de ônibus da empresa ré causou lesões permanente na perna direita do autor e conforme consta na sentença recorrida o autor sofreu redução em sua capacidade para o trabalho em decorrência das sequelas físicas descritas nos diversos laudos anexados aos autos.

Dessa forma, constatada deformidade permanente no autor, que à época dos fatos, possuía 46 (quarenta e seis) anos de idade, tal fato, por si só, já demonstra que terá sua capacidade laborativa comprometida.

E, ainda que inexista nos autos elementos que evidenciem que o autor exercia atividade remunerada à época do acidente, não impede o recebimento da pensão alimentícia e, estando evidenciada a redução da capacidade para o trabalho em razão da deformidade permanente em sua perna, faz jus ao pensionamento mensal de um salário-mínimo, tal como fixado na sentença recorrida.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Adequada a decisão singular que majorou o valor fixado a título de indenização por dano moral, em razão de acidente de trânsito, pois o quantum arbitrado na origem revelou-se irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aumento da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável para a hipótese.

2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso.
Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1641571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

E quanto ao termo final do pensionamento, em se tratando de alimentos indenizatórios em proveito da vítima, não incide limitação temporal, considerando o seu caráter vitalício, tal como estipulado na sentença recorrida.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

(...)

4.
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.

5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. (...)

(...)

12. Recursos especiais parcialmente providos.”

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC/45. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA LIDE. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CULPA E NEXO CAUSAL. SÚMULA 07/STJ. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Sentença prolatada antes da entrada em vigor da EC/45.

Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 22/STF. Competência da Justiça Comum para apreciação da causa.

2. Reconhecidos o nexo causal e a culpa pelo Tribunal de origem, o acolhimento da pretensão recursal demandaria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ.

3. Ausente o prequestionamento da matéria relativa ao grau de redução da capacidade laboral, torna inviável o conhecimento da matéria nesta sede. Súmulas 282 e 356/STF.

4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente.

6. A rediscussão do valor fixado na condenação a título de verba honorária é vedada no âmbito do recurso especial, ressalvada a hipótese de valor excessivo ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

7. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio.

8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

Desta feita, considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da deformidade permanente do membro inferior direito decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento vitalício de pensão mensal no valor de um salário-mínimo, tal como arbitrado na sentença.

DANO MORAL

Quanto ao dano moral, como é cediço, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc.

Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

No caso em análise, o acidente de trânsito acarretou consideráveis danos à integridade física do autor, decorrentes das lesões e debilidade permanente da função deambular que alteraram definitivamente o curso normal de sua vida, conforme laudo pericial anexado aos autos (Fl.15. Id. 5493024).

Consta ainda, dos autos, que o autor se submeteu a um longo tratamento médico perante o Hospital Metropolitano, onde se submeteu a 08(oito) intervenções cirúrgicas.

Por essas razões, evidente a presença de abalo a direitos da personalidade e, conseguintemente, o dever de compensação por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser arbitrada em montante que possa cumprir o caráter pedagógico a que se presta, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa da parte que teve seu patrimônio subjetivo violado, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrido.

Dessa forma, a fixação do valor da indenização deve observar a condição econômica da vítima, bem assim a capacidade do agente causador do dano, aplicando-se substancialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se demasiado, merecendo, pois, ser minorado em observância dos parâmetros de razoabilidade, considerando a extensão do dano e o efeito pedagógico, visando compelir o responsável a evitar novas ocorrências da mesma natureza.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E CICLISTA. COLETIVO QUE AO DESVIAR DA BICICLETA PARA ULTRAPASSÁ-LA, CAUSOU O EVENTO DANOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA EMPRESA DE TRANSPORTE, TENDO SIDO RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELA PARTE AUTORA OBJETIVANDO TÃO SOMENTE O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO, COM A SUA CONSEQUENTE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, E MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL, FIXADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO ACERTADAMENTE RECONHECIDA.
PRECEDENTES DO STJ. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. VÍTIMA, QUE, SOFRENDO FRATURA EM MEMBRO INFERIOR, FOI SUBMETIDA À CIRURGIA DE URGÊNCIA, FICANDO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS INTERNADO, SOB OS CONHECIDOS RISCOS HOSPITALARES. SITUAÇÃO DE EXTREMA ANGÚSTIA, DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR MODULAÇÃO AMPLIATIVA DO VALOR COMPENSATÓRIO FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE RECOMENDAM A MAJORAÇÃO DA VERBA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (TJRJ- 0028426-16.2016.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 10/06/2021 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. 1. Autor informa que estava galopando com seu cavalo quando o coletivo da empresa ré realizou uma manobra vindo a atingi-lo. 2.
A sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por dano material, pensionamento mensal até 30/06/2059 e indenização por dano moral no valor de R$50.000,00
. 3. Autor comprovou a dinâmica do evento danoso e o nexo causal, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Parte ré não forneceu nem mesmo as imagens da câmera interna do ônibus.
4. Responsabilidade objetiva mesmo para a hipótese de dano causado àquele que não é usuário direto do serviço, na forma do artigo 37, §6º da Constituição
. 5. Autor teve fratura exposta, passando por diversas cirurgias e tratamento fisioterápico. Pensionamento mensal devido em razão da incapacidade do autor. Necessária a reforma da sentença para fixar o prazo final do pensionamento em 30/05/2049, já que constou com a concordância do autor. 6. Valor arbitrado a título de indenização por dano moral que se mostra adequado e proporcional. 7. Não há como acolher o pedido de dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, uma vez que não há prova de que tenha havido pagamento. Precedentes. Recurso conhecido e provido, parcialmente, nos termos do voto do Desembargador Relator.”(TJRJ-0003223-32.2015.8.19.0033 - APELAÇÃO. Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 04/05/2021 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Conclui-se, assim, que a quantificação do dano imaterial levada a efeito pelo MM. Juízo sentenciante não se adequou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado para se alinhar aos precedentes dos Tribunais Pátrios em casos análogos, sendo mais justo e adequado, pois, que a aludida verba, na hipótese seja fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consigno que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial prevista no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil/2015, nos termos do entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o parcial provimento do presente recurso:

“(...) Por fim, a majoração da verba honorária sucumbencial está prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, cujo desiderato é desestimular a interposição de recursos infundados e protelatórios, e pressupõe a existência dos seguintes requisitos cumulativamente: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; (ii)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1303109, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo-se íntegra a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Belém (PA),16 de novembro de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021